Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713736-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas Rubyene Oliveira Lemos Borges e LS&amp;M Assessoria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 51084068), que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0713736-06.2022.8.07.0001) ajuizada por Rubyene Oliveira Lemos Borges contra Cláudio Cesar Soares de Souza e LS&amp;M Assessoria Ltda., e da ação monitória (processo de n. 0730966 -61.2022.8.07.0001) promovida por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra Rubyene Oliveira Lemos Borges, julgou as pretensões nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados no processo de n. 0713736- 06.2022.8.07.0001 para determinar a devolução do cheque n. 000277 à autora Rubyene Lemos. Com relação ao processo de n. 0730966-61.2022.8.07.0001, rejeito os embargos à monitória. Por conseguinte, constituiu-se, de pleno direito, o título que ampara a inicial em título executivo judicial (art. 701, § 2o, do CPC). O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data da emissão do cheque e de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação ao banco. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte ré (Claudio e LS&amp;M) ao pagamento de honorários ao advogado da autora no valor equivalente a 10% do proveito econômico obtido (R$ 12.750,00), enquanto a autora Rubyene pagará honorários ao advogado da parte ré correspondente a 10% do proveito econômico obtido (R$ 18.100,00). Considerando a mesma proporcionalidade, a autora pagará 70% das custas processuais, enquanto o réu será responsável pelo pagamento dos 30% remanescentes. Quanto à monitória, condeno a parte ré/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante Rubyene Oliveira Lemos Borges postula, preliminarmente, em seu recurso (ID 51669570), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se a recorrente Rubyene Oliveira Lemos Borges para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários dos últimos 3 meses e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, retornem-se conclusos. [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora